Tribunal: TJSP
Processo: 0008744-90.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que possuía máquina de fazer tatuagem, caracterizando falta grave, por violação do disposto artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Não se pode negar valor aos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que possuía máquina de fazer tatuagem, caracterizando falta grave, por violação do disposto artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática da falta disciplinar. Agravo não provido.